Tribunal: TJDFT
Processo: 0740736-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740736-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: A WISINTAINER ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, ALEXANDRE ANTONIO RAABE WISINTAINER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Ao agravado para se manifestar no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR